Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, de erro material (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. Ausentes os apontados elementos, não há de se falar em vício capaz de modificar o julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.